Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0704811-92.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] de indeferimento do pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de valores pagos, lucros cessantes e inversão de cláusula. O juízo originário inadmitiu o pedido de intervenção, sob o fundamento de que “além de não haver vinculação entre a pretensão almejada com o conjunto de direitos e obrigações existentes entre os autores e a Caixa Econômica Federal, descabe cogitar de denunciação da lide em processos que envolvam relação de consumo”. A agravante diz que a demanda envolve interesse direto da Caixa Econômica Federal, porquanto houve a celebração de contrato de financiamento habitacional entre o agravado e a empresa pública. Argumenta a necessidade de a Caixa figurar no polo passivo, uma vez que a pretensão autoral vai atingir o negócio jurídico firmado com a instituição financeira. Defende a impossibilidade de rescisão da promessa de compra e venda, tendo em vista que os direitos sobre a propriedade do bem foram transferidos para o agravado com garantia da CEF, devendo ela ser responsável pela rescisão contratual. Salienta que a Caixa Econômica Federal é coproprietária do imóvel e a presente ação pretende alterar a configuração de domínio existente sobre o bem sem a sua participação. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja admitido o ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo, e a consequente remessa do feito para a Justiça Federal. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas, no caso uma empresa pública federal, não sendo relevante discutir a matéria. Ao depois, a competência da Justiça Federal cessará quando excluída a empresa pública federal da relação processual, se o caso, o que se dá por decisão do juiz federal, e não por decisão do juiz de direito a quem foi requerido o ingresso. A propósito, o aresto do egrégio STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO. AUTONOMIA. ART. 211 DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a), mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal for excluída da relação processual. 2. Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito a matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (súmula 150/STJ). 3. No que se refere a mandado de segurança, compete à Justiça Federal processá-lo e julgá-lo quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular investido de delegação pela União. Nesse último caso, é logicamente inconcebível hipótese de competência estadual, já que, de duas uma: ou o ato é de autoridade (caso em que se tratará de autoridade federal delegada, sujeita à competência federal), ou o ato é de particular, e não ato de autoridade (caso em que o mandado de segurança será incabível), e só quem pode decidir a respeito é o juiz federal (súmula 60/TFR). 4. Os Estados e Municípios gozam de total autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino (CF, art. 211), e os dirigentes de suas instituições de ensino superior não agem por delegação da União. Por isso, também, que a apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça Estadual. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Patos de Minas-MG, o suscitante. (CC 39.824/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 10.12.2003, DJ 19.12.2003. Negritado) Nesse sentido, a toda evidência, não mostra cabimento decidir positivamente ou não pelo ingresso no feito. Contudo, decorre da jurisprudência da Corte Superior e especialmente dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, requerida a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, independentemente da matéria tratada nos autos, cabe a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete decidir pelo deferimento da intervenção ou, caso indeferido o pedido, devolver os autos ao juízo que lhe enviara o feito, senão vejamos: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. (Súmula 150, Corte Especial, julgado em 07.02.1996, DJ 13.02.1996) Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. (Súmula 224, Corte Especial, julgado em 02.08.1999, DJ 25.08.1999) Confiram-se também os arestos deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE ATRASO DA OBRA. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO NÃO GERA EFEITOS CONTRA EMPRESA PÚBLICA EXCLUÍDA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a efetiva existência de interesse jurídico a justificar a inclusão da CEF no processo. Súmula 150/STJ. 2. A parte excluída da lide não pode sofrer os efeitos da decisão que defere a tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (AGI 2016.00.2.036810-7, Rel. Desembargadora Ana Catarina, Oitava Turma Cível, julgado em 14.12.2016, DJe 24.01.2017. Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORIZAÇÃO ORIUNDA DE AUTARQUIA FEDERAL. INTERESSE NO FEITO. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à Justiça Federal decidir sobre o interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas de intervenção no feito. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 2014.00.2.015123-8, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, Quinta Turma Cível, julgado em 17.09.2014, DJe 26.09.2014. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERVENÇÃO DO INCRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SE HÁ OU NÃO INTERESSE JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA DA AUTARQUIA NO PROCESSO. 1. Nos termos da Súmula no 150, su STJ, é competência da Justiça Federal decidir acerca da existência ou não de interesse jurídico de autarquia pública da União, que justifique sua intervenção no processo. 2. A intervenção de terceiro, com assistente de uma das partes, pode ocorrer em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra (art. 50, parág. único, do CPC). Sendo o interesse manifestado após proferida a sentença de primeiro grau, o incidente de admissão do assistente não pode interferir na eficácia da decisão, a qual só poderá ser anulada ou modificada mediante interposição do recurso próprio. DECISÃO. Agravado conhecido. Dado provimento parcial. (AGI 2007.00.2.002419-3, Rel. Desembargador Jesuíno Rissato, Quinta Turma Cível, julgado em 15.08.2007, DJe 20.09.2007. Negritado) Noutro giro, evidente o risco de dano grave, haja vista que o juízo a quo determinou a conclusão dos autos para sentença antes de preclusa a decisão agravada. Neste quadro, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55112857 na origem – processo n. 0001193-80.2016.8.07.0014